Tribunal: TJSP
Processo: 1046660-46.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
PRELIMINAR. Alegação de coisa julgada diante de demanda intentada perante a Justiça Federal. Inocorrência. Ausência de identidade da causa de pedir e do pedido.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões na coluna vertebral e nos joelhos. Prova

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
PRELIMINAR. Alegação de coisa julgada diante de demanda intentada perante a Justiça Federal. Inocorrência. Ausência de identidade da causa de pedir e do pedido.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões na coluna vertebral e nos joelhos. Prova pericial contundente. Nexo de concausalidade comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada na data da juntada da perícia. O correto seria retroagir ao dia da citação. Manutenção. Princípio do non reformatio in pejus.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia (art. 104, § 6o, do Decreto n. 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e §11, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento. Determinada a expedição de ofício.
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.